Tribunal: TJBA
Processo: 0567309-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0567309-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADES DO PROCESSO E DA SENTENÇA - REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO. PERMISSÃO LEGAL PARA A FIXAÇÃO DO PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ART. 2º, I, DO DECRETO 857/67.

CONVERSÃO DA MOEDA COM BASE NA COTAÇÃO DO DÓLAR NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSOLIDADO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE DA TAXA LIBOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À 12% A.A. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO PACTUADA.
ABUSIVIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSFIGURADA EM JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO.
LEGALIDADE DA MULTA PACTUADA EM 2%. LICITUDE DA ASTREINTE FIXADA NA SENTENÇA –
ART. 139, IV E 537 DO CPC
. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO A
RT. 334, § 8º, DO CPC
.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0567309-75.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
D
ar provimento parcial ao recurso,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça